Tribunal: STF
Processo: RHC 216355
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    A defesa da agravante protocolou petição (Protocolo STF nº 61985/2022) na qual se requer, em síntese, seja possibilitada a realização de sustentação oral no julgamento do presente agravo regimental, referindo as alterações introduzidas pela Lei nº 14.365/22 no art. 7º do Estatuto da Advocacia, que passou a assim dispor:



    ““Art. 7º (omissis) 



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    [...] 



    II - recurso ordinário;



    [...]



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.”



 



    Examinados os autos, decido.



    Anoto, desde logo, a possibilidade de se realizar sustentação oral nas sessões em ambiente virtual (Emenda Regimental nº 53/2020 e Resolução STF nº 669/2020).



    No entanto, registro, nos termos das alterações promovidas pela referida Emenda Regimental, que 



    ““Art. 21-B. [...]



    § 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.”



    O fato é que o pleito de sustentação oral ora em análise foi apresentado sem observância das referidas normas.



    Em hipótese idêntica, a eminente Ministra Cármem Lúcia (HC nº 195.870-AgR/PR, DJe de 4/8/22) assim abordou a questão:



    “4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se: 



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”. 



    Buscou-se, com essa norma, a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte. 



    5. As alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral. 



    6. A Lei n. 14.365, de 2.6.2022 alterou o art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), para incluir o § 2º-B: 



    “Art. 7º (…) 



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I - recurso de apelação; 



    II - recurso ordinário; 



    III - recurso especial; 



    IV - recurso extraordinário; 



    V - embargos de divergência; 



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”. 



    Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral nos recursos em habeas corpus passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2-B da Lei n. 14.365/2022. 



    7. Nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal, não há necessidade de manifestação do Relator para o advogado encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no plenário virtual, após a publicação da pauta e até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. 



    8. Pelo exposto, anoto a possibilidade de sustentação oral no julgamento deste recurso, desde que apresentada tempestivamente na forma da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal.”



    Nessa conformidade, anoto a possibilidade do pedido formulado, no entanto deverá a requerente observar os citados normativos.



    À Secretaria Judiciária desta Suprema Corte para providências.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente